Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738438-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIUMAR SOUZA MILHOMEN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do feito executivo, interposto por GUIUMAR SOUZA MILHOMEN, contra a decisão proferida pelo juízo agravado nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do feito até o julgamento dos recursos extraordinários. Sustenta que não é a hipótese de suspensão do feito, uma vez que a servidora já integrava a administração direta e não fundacional (administração indireta), pois estava vinculada ao Instituto de Saúde que, por sua vez, integrava a estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por isso, inaplicável o IRDR-21 do TJDFT ao feito e, por decorrência, a suspensão em razão da interposição de recurso especial e extraordinário. Afirma que o SINDIRETA já representava a categoria profissional dos servidores da administração direta, pois não existia entidade sindical que representasse os servidores do Instituto de Saúde, e mesmo após a extinção do citado Instituto os servidores permaneceram vinculados à Secretaria de Saúde. Defende a natureza da verba salarial e a urgência no seu pagamento, com a afirmação de que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal no sentido de que o processo executivo retome o seu curso para o fim e ao cabo para quitar o débito correspondente. O preparo foi recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A parte alega que é inaplicável, para a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão do feito, o IRDR 21/TJDFT. A tese firmada no referido incidente possui a seguinte redação: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. O processo estava suspenso em razão da espera do julgamento do RDR. Com o julgamento do incidente e a fixação da tese, a parte interpôs recurso especial e extraordinário. Diante de tais fatos, aplica-se a disciplina prevista no art. 982, §5o, nos seguintes termos: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Ora, com a interposição dos recursos extraordinários, devem os autos permanecerem suspensos, é a disposição expressa da norma. A alegação de que o IRDR-21 não se aplica ao caso, seria objeto de controvérsia desde a determinação de suspensão, não se tendo nesta oportunidade informação de eventual julgamento de recurso que debatesse a matéria. Além do mais, a referida inaplicabilidade é matéria própria do mérito do presente agravo, se o caso, uma vez que, repita-se, o processo executivo originário já estava suspenso quando da expectativa de julgamento do incidente, o que aponta para a inexistência de probabilidade do direito e receio de dano a fundamentar o pleito de tutela antecipada. Nesse descortino, não ressai de plano razões para deferir o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator